Tribunal: TJSP
Processo: 0006040-62.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006040-62.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SIDNEY DOMICIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo ministerial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006040-62.2019.8.26.0509 -Voto no 40.522
2
Agravo de Execução Penal no 0006040-62.2019.8.26.0509
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Sidney Domiciano
Comarca: Araçatuba
Voto no 40.522
AGRAVO EM EXECUÇÃO. 'Parquet' pretende a reforma da
decisão que homologou o cálculo de penas, considerando o crime
de associação para o tráfico como delito comum para fins de
livramento
condicional.
Razão
lhe
assiste.
Princípio
da
especialidade. Cálculo de penas deve realizado de acordo com o
disposto no artigo 44, parágrafo único, da Lei de Drogas. Agravo
provido.
I - O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o presente Agravo em
Execução em face da decisão do Magistrado da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 2a RAJ - da Comarca de Araçatuba,
que considerou o crime do artigo 35, da Lei de Drogas, como crime comum, para
fins de homologação de cálculo para obtenção de livramento condicional pelo
sentenciado SIDNEY DOMICIANO.
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada, opinou a
douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento ao agravo (cf. fls. 34/37).
II - Razão assiste ao parquet.
Conforme se aufere dos autos, o magistrado a quo homologou o cálculo para fins de
obtenção de benefícios prisionais em favor de SIDNEY DOMICIANO,
considerando, no tocante ao crime de associação para o tráfico, ser necessário o
cumprimento do lapso de 1/2 (metade) para o alcance do livramento condicional (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006040-62.2019.8.26.0509 -Voto no 40.522
3
fls. 13/14).
Daí a insurgência.
Requer o Ministério Público a reforma da decisão e a respectiva
retificação do cálculo, à luz do artigo 44, parágrafo único, da Lei de Drogas, a fim
de se fazer constar o lapso de 2/3 (dois terços) para a obtenção do livramento
condicional, em se tratando da prática de associação para o tráfico.
De proêmio, não há de se olvidar que, embora o crime de
associação para o tráfico não esteja tipificado na Lei de Crimes Hediondos, não
devendo, pois, ser a ele equiparado, certo é que o delito revela igual ou maior
gravidade do que a própria narcotraficância, mercê das nefastas consequências que
acarreta à sociedade como um todo.
Em sendo assim, considerando o disposto no artigo 44, da Lei
de Drogas, em seu parágrafo único, bem como o atual entendimento desta Colenda
Câmara Criminal, revejo meu posicionamento anterior no sentido de que, para o
crime de associação ao tráfico, não deveria ser admitida a imposição das frações
estabelecidas aos delitos de natureza hedionda para concessão de quaisquer
benefícios.
Com efeito, o parágrafo único do artigo 44 da Lei de Tóxicos
dispõe que nos crimes dispostos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37, da mesma
lei, somente se dará o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da
pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.
Dessa forma, em obediência ao Princípio da Especialidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006040-62.2019.8.26.0509 -Voto no 40.522
4
segundo o qual a norma especial afasta a aplicação de norma geral, e tendo em
consideração a existência de preceito especial disciplinando a matéria, deve este ser
observado.
Nesse sentido, encontra-se a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
CONDIÇÃO OBJETIVA. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
N.11.343/2006. LAPSO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO (2/3
DA
PENA).
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal, por
sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas cor pus ,
p a s s ar a m
a
r es t r i n gi r
a
s ua
a dmi s s i bi l i d ade
q ua n d o o at o i l ega l f or p as s í vel d e i mp ug na çã o
p el a via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O crime de
associação para o tráfico não é equiparado a hediondo, uma vez que não
está expressamente elencado no rol do artigo 2.o da Lei n.o 8.072/1990. 3.
Todavia, a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça firmou-se no
sentido de que, para a obtenção do livramento condicional,
independentemente de o crime de associação para o tráfico não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006040-62.2019.8.26.0509 -Voto no 40.522
5
enquadrar no rol de delitos hediondos, a Lei n. 11.343/2006, em seu
art. 44, parágrafo único, previu expressamente a necessidade do
cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, devendo essa previsão legal
prevalecer em relação ao art. 83 do Código Penal, em atenção ao
princípio da especialidade. Precedentes. 4. Habeas corpus não
conhecido. (HC 530314 / RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 18/09/2019 - grifo nosso).
Ademais, pertinente colacionar trecho do voto do eminente
Desembargador Ivo de Almeida, desta C. Câmara Criminal:
“Dispõe o artigo 44, parágrafo único, da Lei de Drogas que o
Livramento Condicional, nos casos de condenação pelo artigo 35 da
mesma Lei, somente poderá ser concedido depois de cumprido lapso
temporal não inferior a dois terços (2/3) da pena privativa de
liberdade, vedada a concessão da medida aos reincidentes
específicos. Aqui não se discute a natureza de tal conduta
reconhecidamente não-hedionda , mas apenas a exata aplicação de
lei federal incontroversamente constitucional. Não se ignora, aliás,
ter o colendo Supremo Tribunal Federal declarado a
inconstitucionalidade de algumas disposições contidas na citada Lei
de Drogas, como, por exemplo, a que proibia a concessão de
liberdade provisória (HC 104.339) e a que vedava a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos (HC 97.256). Nada
há, porém, quanto ao artigo 44 e seu parágrafo único, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006040-62.2019.8.26.0509 -Voto no 40.522
6
devem,
portanto, ser
observados”. (Agravo em Execução
0004933-17.2018.8.26.0509, 1a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Ivo de Almeida, DJe: 14/12/2018).
De rigor, assim, o deferimento do pleito para determinar a
retificação do cálculo realizado pelo juízo da execução, aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) disposta na
Lei de Drogas, no que concerne ao livramento condicional.
Vale anotar que referido lapso não alcança os demais
benefícios, que se submetem à fração dos crimes comuns.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo ministerial.
PÉRICLES PIZA
Relator